Tribunal: TJBA
Processo: 0517409-50.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0517409-50.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: PLATINI DA CRUZ RODRIGUES Advogado(s): CELSO ALVES PINHO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. ADMISSÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGAMENTO DO ARE 709.212/DF PELO STF. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. INOBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS NORMATIVOS. VÍNCULO RENOVADO SEM JUSTIFICATIVA. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA. NULIDADE. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO DEVIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. VERBAS DEVIDAS. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS CONDENATÓRIOS. SENTENÇA REFORMADA. I – O Supremo Tribunal Federal julgou o ARE 709.212/DF com repercussão geral, definindo como quinquenal o prazo prescricional para a cobrança de valores relativos ao FGTS, mas realizando modulação para conferir efeitos ex nunc. Na mesma ocasião, a Corte modulou os efeitos da decisão, determinando que, para os casos cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Para aqueles em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir do julgamento, ocorrido em 13/11/2014. No seu voto, O Ministro Gilmar Mendes esclareceu a matéria, de forma que se amolda perfeitamente à hipótese sub judice. No caso dos autos, considerando que o início do contrato de trabalho ocorreu em 1º de outubro de 2013 e o ajuizamento em março de 2019, de se concluir pela prescrição trintenária e consequente possibilidade de recebimento do FGTS. II – A validade das contratações temporárias não prescinde de que o excepcional interesse público seja previsto em lei cujo conteúdo estabeleça também o prazo de duração do referido contrato. Nos autos, contudo, colhe-se – e a informação não foi contestada – a permanência da relação laboral de 1º de outubro de 2013 a 31 de março de 2016, evidenciando um caráter permanente avesso à natureza de excepcionalidade que se exige de tal modalidade de contratação. O desvirtuamento da finalidade temporária importa nulidade. III – RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0517409-50.2019.8.05.0001. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, conforme Voto do Relator. Salvador/BA, Presidente Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator Procurador(a) de Justiça